Tribunal: STF
Processo: HC 216489
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA POR ESTELIONATO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PACIENTES FORAGIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.6.2022, por Carlos Eduardo Ferreira Santos, advogado, em benefício de Andreia Roberta dos Santos e Leandro Sebastião Ristich, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.5.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.578/ES:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA E ESTELIONATO. INOCORRÊNCIA DOS DELITOS E ASSINATURA DE TERMO DE DESISTÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVANTES FORAGIDOS. NECESSIDADE DA PRISÃO AFERÍVEL NO MOMENTO DE SUA DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVANTES QUE MUDARAM DE COMARCA E PERMANECEM EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO MANDAMUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. A alegada inocorrência do delito de extorsão e assinatura de termo das vítimas desistindo da representação do crime de estelionato, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Ademais, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência de materialidade delitiva na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 



    3. Encontrando-se o processo na fase de alegações finais, verifica-se a incidência ao presente caso da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça. 



    4. O mandado de prisão não foi cumprido, encontrando-se os agravantes foragidos, sendo certo que ‘a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’ (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). Além do que, a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. 



    5. A alegação de inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    6. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes e a gravidade do delito, evidenciadas pelo fato de que após serem beneficiados com a revogação das prisões preventivas mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, descumpriram a medida de proibição de ausentarem-se do distrito da culpa sem prévia autorização do Juízo, mudaram-se para Comarca diversa, descumprindo, ainda, a medida relativa à indicação de correto endereço residencial na Comarca de Linhares/ES, permanecendo em local incerto e não sabido, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. 



    A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 



    7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis dos agravantes, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta. 



    9. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 



    No caso dos autos, a prisão domiciliar foi negada à agravante Andreia, em razão de não comprovar a sua imprescindibilidade aos cuidados de seu filho, pois a despeito da decretação da prisão em 6/10/2020, não consta nos autos notícia da captura dos agentes, que permanecem em local incerto e não sabido. Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 



    10. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 11).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente Andreia Roberta dos Santos denunciada, em 8.3.2019, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 171 (estelionato, três vezes), no § 4º do art. 171 (estelionato contra idoso) e no caput do art. 158 (extorsão), todos do Código Penal, e o paciente Leandro Sebastião Ristich denunciado pela apontada participação nos crimes previstos no § 4º do art. 171 (estelionato contra idoso) e no caput do art. 158 (extorsão) do mesmo diploma legal. Narrou-se na inicial acusatória:



    “FATO 01



    Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 13 de setembro de 2017, na Rua Capitação José Maria, nº 1162, Apartamento 102, bairro Centro, Linhares/ES, os denunciados ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS e LENADRO SEBASTIÃO RISTICH obtiveram vantagem ilícita para si, consistentes na quantia de R$ 9.000,00 (nove mil) reais, referente a prestação de ‘serviços espirituais’, mantendo as vítimas Maria da Conceição Viana de Souza, de 61 (sessenta e um) anos de idade e João Paulo Viana de Souza em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos. Não bastasse isso, os denunciados constrangeram a vítima João Paulo Viana de Souza, mediante grave ameaça, e com o intuito de obterem para si vantagem econômica, a pagar a quantia referente ao ‘tratamento espiritual’ outrora realizado pela denunciada ANDREIA ROBERTA.



    Restou apurado que a vítima Maria da Conceição se deslocou até o local supracitado almejando tratamento referente a questões espirituais. A denunciada ANDREIA, vulgo ‘Mãe Andreia’, era encarregada dos trabalhos no local. Diante disso, à época dos fatos, a denunciada ANDREIA afirmou que a vítima teria um ‘suposto’ problema relacionado a um ‘Encosto’ e cobrou a quantia de R$9.000,00 (nove mil) reais para reparar o problema.



    Posteriormente, a vítima Maria retornou ao local onde os serviços eram prestados, relatando a denunciada ANDREIA que o ‘Encosto’ permanecia, posto, continuava a ouvir ‘vozes’. Ato contínuo, a denunciada ANDREIA afirmou que o ‘Encosto’ permanecia na vítima, sustentando que tal fato estaria relacionado ao filho da vítima. Isso porque, segundo a denunciada, João Paulo estaria colocando o ‘Encosto’ nela (Maria), motivo pelo qual exigiu o pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil) reais para realizar novamente o ‘tratamento’.



    Consta, ainda, que a denunciada ANDREIA exigiu a quantia utilizando como subterfúgio que a vítima Maria iria morrer caso não efetuasse o pagamento. Nesse contexto, conforme mídias acostadas à fl. 128, o denunciado LEANDRO, visando cobrar os valores oriundos das consultas espirituais da denunciada ANDREIA, proferiu diversas ameaças contra a vítima João Paulo, evidenciando que o denunciado LEANDRO concorria, ativamente, com a atividade ilícita da denunciada ANDREIA.



    Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim Unificado (fls. 03/04); Termo de Declaração (fls. 05/07; 21/22); Comprovante de depósito bancário (fl. 10); além dos depoimentos prestados em sede policial e dos demais documentos que instruem o presente procedimento investigatório.



    FATO 02



    Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 28 de novembro de 2018, na Rua Capitão José Maria, nº 1162, Apartamento 102, bairro Centro, Linhares/ES, a denunciada Andreia obteve vantagem ilícita para si, consistentes na quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta) reais, referente a prestação de ‘serviços espirituais’, mantendo a vítima Mariuza Aparecida Pastro Casotti em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos.



    Depreende-se da investigação que a vítima Mariuza procurou a denunciada ANDREIA para realizar uma consulta no endereço supracitado. A vítima Mariuza almejava reatar o relacionamento com seu ex-marido e encontrar um novo emprego, sendo cobrada a quantia de R$50,00 (cinquenta) reais pela ‘consulta’.



    Em seguida, após a realização da consulta, a denunciada ANDREIA afirmou que era necessário executar uma ‘limpeza espiritual’, pois a vítima Mariuza era vítima de ‘macumba’, argumentando que na falta desse serviço ‘poderia ser que o marido da vítima Mariuza não retornasse para esta’.



    Nesse contexto, restou avençado entre a denunciada ANDREIA e a vítima Mariuza que o pagamento seria de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), realizado através da compra de um telefone celular, consoante Nota Fiscal (fl. 48), totalizando a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais, pago no dia seguinte (29/11/2018), sendo o valor remanescente pago após o ‘fim’ do trabalho.



    Indícios de autoria e materialidade extraídos do Termo de Declaração (fls. 45/46); Nota Fiscal (fl. 48); além dos depoimentos prestados em sede policial e dos demais documentos que instruem o presente procedimento investigativo.



    FATO 03



    Consta dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, na Rua Capitão José Maria, nº 1162, Apartamento 102, bairro Centro, em data e horário ignorados, Linhares/ES, a denunciada ANDREIA obteve vantagem ilícita para si, consistente na quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais, referente a prestação de ‘serviços espirituais’, mantendo a vítima Kleber Viana de Souza em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos.



    Narra o procedimento investigatório que a vítima Kleber compareceu no endereço supracitado para realizar consulta com a denunciada ANDREIA, visando recuperar sua saúde física e financeira. Ato contínuo, após o irmão da vítima Kleber, João Paulo, efetuar o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta) reais a título de consulta, a denunciada ANDREIA ‘apurou’ que era necessário realizar uma ‘limpeza espiritual’, pontuando que o preço de serviço totalizaria a quantia de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois) reais.



    A denunciada ANDREIA alegava que o valor era necessário para realizar a compra dos materiais necessários para execução do ‘serviço’. Nessa perspectiva, a vítima Kleber efetuou o pagamento de R$ 30,00 (trezentos) reais inicialmente, combinando que os valores remanescentes seriam adimplidos posteriormente. 



    Com efeito, apurou-se que a denunciada ANDREIA prometeu a vítima Kleber que este ganharia o processo trabalhista que movia em face da empresa que trabalhava anteriormente, bem como arranjaria um novo emprego, se cumprisse os termos do acordo.



    Indícios de autoria e materialidade extraídos do Termo de Declaração (fls. 56/58); além dos depoimentos prestados em sede policial e dos demais documentos que instruem o presente procedimento investigatório.



    FATO 04



    Consta dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, na Rua Capitão José Maria, nº 1162, Apartamento 102, bairro Centro, em data e horário ignorados, Linhares/ES, a denunciada ANDREIA obteve vantagem ilícita para si, consistente na quantia de R$ 3.000,00 (três mil) reais, referente a prestação de ‘serviços espirituais’, mantendo a vítima Juliete Barcelos Andre em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos.



    Evidencia-se dos autos que a vítima Juliete visualizou panfletos que relatavam a prestação de ‘serviços espirituais’ da denunciada ANDREIA’. Nesse diapasão, realizou consulta com a ANDREIA, tendo esta cobrado a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais a título de consulta.



    No decorrer da consulta, a denunciada ANDREIA apresentou uma apostila que continha diversos preços para realização dos trabalhos desempenhados. Ato contínuo, a vítima Juliete solicitou o trabalho denominado ‘fechamento de corpo’, totalizando a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais, tendo sido induzida pela denunciada ANDREIA a fazer outro trabalho, denominado ‘limpeza de corpo’, também totalizando R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais, aduzindo que a eficiência daquele trabalho dependia deste.



    Conforme relata a investigação, a vítima não possuía recursos em espécie, motivo pelo qual a denunciada ANDREIA solicitou que a vítima Juliete comprasse uma televisão (fl. 115), totalizando a quantia de R$ 1.799,00 (mil setecentos e noventa e nove) reais para pagar a prestação do serviço. Constatou-se que, no total, a denunciada ANDREIA auferiu o montante de R$ 3.000,00 (três mil) reais, composto pela compra da referida televisão e o pagamento de quantias em espécie.



    Posteriormente, quando interpelada pela vítima Juliete a respeito da eficácia do serviço, a denunciada ANDREIA dizia que os efeitos demoravam cerca de 02 (dois) a 03 (três) meses para serem produzidos, mantendo a vítima Juliete em erro a respeito da efetividade da prestação do serviço.



    Indícios de autoria e materialidade extraídos do Termo de Declaração (fls. 112/113); além dos depoimentos prestados em sede policial e dos demais documentos que instruem o presente procedimento investigatório.



    Assim agindo, a denunciada ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS incorreu nas sanções do artigo 171, § 4º, do Código Penal (1x), artigo 171, ‘caput’, do Código Penal (3x), artigo 158, ‘caput’, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro, bem como o denunciado LEANDRO SEBASTIÃO RISTICH incorreu nas sanções do artigo 171, § 4º, na forma do artigo 29 do Código Penal e artigo 158, caput, do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida a presente denúncia, citando-se os denunciados para apresentação de resposta à acusação, e designando-se, em seguida, audiência de instrução, onde serão ouvidas as testemunhas ao final arroladas, devendo os denunciados, ao final, serem condenados nas penas cominadas aos delitos acima mencionados” (fls. 17-20, e-doc. 3; fl.1, e-doc. 4). 



    3. Decretada a prisão temporária dos pacientes pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Linhares/ES, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0005415-04.2019.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao que o Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, deferiu liminar, em 26.2.2019, para “relaxar a prisão temporária”, aplicando aos pacientes medidas cautelares diversas da prisão. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela defesa de LEANDRO SEBASTIÃO RISTICH e ANDREIA DOS SANTOS RISTICH, em face da decisão da Juíza da 3ª Vara Criminal de Linhares que decretou a prisão temporária dos pacientes pelo prazo de 30 dias.



    O impetrante argumenta que a prisão estaria fundamentada nos depoimentos prestados pelas vítimas, cuja veracidade foi questionada após o denunciante João Paulo Viana de Souza ter sido preso em flagrante por denunciação caluniosa, quando prestava declarações complementares sobre os fatos investigados.



    Acrescenta, ainda, a existência de ilegalidade no prazo estabelecido para a prisão temporária, considerando que a Lei 7.960/89 prevê prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período.



    É o relatório. Decido.



    A prisão temporária é espécie de medida cautelar prevista na lei 7.960/89 e tem lugar quando a segregação for imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade ou quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação no rol de crime definido no inciso III do artigo 1º da lei, entre os quais se encontra a extorsão.



    No caso em análise, paira sobre os pacientes a suspeita do cometimento dos crimes de extorsão e estelionato. Desses, apenas a extorsão justifica a decretação da prisão temporária, pelo prazo de 5 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período, na forma do artigo 2º da lei 7.960/89.



    Não sendo o caso de extorsão mediante sequestro ou com resultado morte, modalidades hediondas da extorsão, a prisão temporária só pode ser decretada com fundamento na lei 7.960/89, que prevê o prazo acima citado.



      No caso em análise, o juiz fundamentou nos seguintes termos a decretação da medida:



    No caso em apreço, de fato, estão presentes fortes indícios de autoria e materialidade decorrentes da representação da Autoridade Policial. Consoante detalhadamente narrado, os Investigados exigiram a quantia total de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) das vítimas, pelos serviços prestados, afirmando que, caso não fosse efetuado o pagamento, a vítima seria acometida de um câncer.



    Além disso, ao pedir o ressarcimento do valor, a vítima João Paulo teria sido ostensivamente ameaçada.



    Por conseguinte, convenho com o Ministério Público acerca da relevância e imprescindibilidade da prisão de Andreia e Leandro, pois a liberdade eleva sobremaneira a possibilidade de interferência na colheita das informações. Outrossim, a gravidade e a repulsa social que provoca o ilícito em foco justificam a prisão temporária, bem como a urgência da apuração.



    O magistrado faz menção, na decisão, à existência de fortes indícios de autoria e materialidade. No entanto, tais indícios são postos em cheque quando confrontados com a realidade que se desvelou após a prisão dos pacientes.



    Quando ouvidos pela autoridade policial, os pacientes afirmaram que o depósito realizado na conta de Leandro, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) seria referente ao pagamento de um empréstimo concedido a João Paulo, a vítima, e não a pagamento de suposto trabalho realizado por Andreia.



    Além disso, a vítima João Paulo aparece em mídia constante nos autos na companhia de Osvaldo Luiz Marcovitch em frente à Delegacia da Polícia de Civil de Linhares comentando jocosamente as declarações que João Paulo prestaria à autoridade de polícia judiciária, e como tais declarações seriam prejudiciais aos pacientes, em especial a Leandro.



    Ao ser confrontado com tais fatos, João Paulo entrou em séria contradição, suficiente para que a delegada o autuasse em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa.



    Por mais que a via estreita do Habeas Corpus não se preste à análise aprofundada de contexto fático-probatório, os documentos e mídias constantes nos autos lançam plausível dúvida sobre a materialidade dos crimes supostamente praticados.



    Alia-se a isso o fato de a prisão temporária, como decretada, ser ilegal, pois já se estende por prazo maior que o permitido pela legislação que a orienta.



      Por esses argumentos, entendo ser o caso de conceder a medida liminar pleiteada, para relaxar a prisão temporária ante a sua ilegalidade.



      No entanto, por ver presentes os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal, aplico as seguintes medidas cautelares:



    1- Comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades;



    2- Proibição de ausentar-se da comarca de Linhares sem autorização do Juízo natural do processo;



    3- Comparecimento a todos os atos do processo;



    4- Proibição de mudar-se de endereço sem prévia autorização judicial;



    5- Comparecimento, no prazo de 05 dias úteis, após a sua soltura junto ao juízo natural para apresentar documentos CPF, RG, CTPS, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência atualizado;



    6- Proibição de manter qualquer contato com JOÃO PAULO VIANA DE SOUZA e com MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DE SOUZA;



    Expeça-se o competente Alvará de Soltura.



    Requisitem-se as informações à autoridade coatora, com a urgência que se faz necessária.



    Em seguida, ouça-se a Procuradoria de Justiça” (decisão obtida no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo).



     



    4. Em 30.5.2019, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0005415-04.2019.8.08.0000, concedeu a ordem em benefício dos pacientes para confirmar a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.



     



    5. A denúncia apresentada pelo Ministério Público contra os pacientes foi recebida em 19.3.2019 pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, o qual, em 30.5.2019, decretou a prisão preventiva dos acusados, assentando terem descumprido as medidas cautelares fixadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com a seguinte fundamentação:



    “Cuida-se de Ação Penal ajuizada em face de Andreia Roberta dos Santos e Leandro Sebastião Ristich pela suposta prática dos crimes de estelionato e extorsão qualificada.



    O Ministério Público requereu a prisão dos Acusados, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal (fls. 42/43), o que deferido por este juízo (fls. 45/47 dos autos em apenso).



    Em sede liminar, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no Habeas Corpus n. 0005415-04.2019.8.08.0000, determinou a substituição da prisão preventiva dos Réus pelas seguintes medidas cautelares: comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; proibição de se ausentar da Comarca de Linhares-ES, sem autorização do juízo natural do processo; comparecimento a todos os atos processuais; proibição de mudar de endereço sem prévia autorização judicial; comparecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, após a sua soltura, junto ao juízo natural para apresentar documentos CPF, RG, CTPS, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência atualizado; e proibição de manter qualquer contato com João Paulo Viana de Souza e Maria da Conceição Viana de Souza (fls. 159/162 dos autos em apenso).



    Por ocasião da ciência das referidas medidas, os Réus foram notificados a respeito da possibilidade da revogação das presentes cautelares, no caso de descumprimento parcial ou integral. 



    Após advertência quanto às medidas estabelecidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, os Réus compareceram nesta Unidade Judiciária apontando como endereço residencial a cidade do Rio de Janeiro 
(fl. 144 dos autos em apenso). Diante disso, este juízo determinou o comparecimento dos Denunciados nesta serventia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovar o endereço em que poderiam ser encontrados nesta Comarca, sob pena de decretação de prisão preventiva pelo descumprimento às medidas estabelecidas pelo TJES (fl. 167 dos autos em apenso).



    Em 18/03/2019, compareceram perante este juízo os Réus, munidos de cópia de contrato de locação residencial, indicando como residência o apartamento localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, n. 685, apartamento 101, centro, Linhares-ES (fls. 175/181 dos autos em apenso).



    A Defesa requereu a autorização judicial para que os Réus se ausentassem da Comarca, pelo prazo de 15 (quinze) dias (fls. 176/177).



    Instado, o Ministério Público requereu a averiguação quanto ao cumprimento das medidas para então se manifestar quanto ao pleito (fls. 179/191), o que foi deferido por este juízo (fl. 181).



    A Autoridade Policial, em cumprimento de tal diligência, informou que os Acusados não residiam no endereço apontado nos autos. Registrou o proprietário do imóvel afirmou que, por um equívoco, o endereço havia sido redigido erroneamente no contrato apresentado às fls. 176/181 dos autos em apenso (fls. 182).



    Em diligência ao local indicado pelo Sr. Wagner Luiz Malanquini Camata, suposto locatário, a Autoridade Policial verificou que os Acusados não estavam no imóvel. Constou, ainda, no relatório a informação de outra inquilina, Sra. Geilda, de que há dias não vê os Acusados no imóvel, fato corroborado pela também inquilina Sra. Edna, que assegurou ter visto o casal no prédio apenas no dia 27/05/2019.



    Em contato com a Acusada, solicitando que comparecesse à Delegacia de Polícia de Linhares-ES para prestar esclarecimentos, esta serventia certificou que a Andréia informou que se encontrava com o Réu Leandro e seu advogado no Tribunal de Justiça – Vitória – para o julgamento do HC, razão pela qual não poderiam comparecer nesta Comarca, fato este – que por si já revelaria grave afronta à decisão judicial, pelo descumprimento das cautelares impostas – restou apurado ser inverídico, eis que não há registro de entrada no TJES nesta data.



    Diante das informações, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos Acusados (fl. 182-v).



    É o relatório. Passo às razões do meu convencimento.



    No presente caso, resta clara a patente violação pelos Acusados das medidas cautelares determinadas, mormente a consistente na proibição de se ausentar do distrito da cupa e a indicação de correto endereço residencial na Comarca de Linhares.



    Consoante relatado, os Réus, não obstante estarem cientes de suas obrigações para com o Judiciário, as descumpriram, mostrando-se incapazes de acatarem determinação do Tribunal de Justiça, condição indispensável para a manutenção da liberdade provisória.



    Com efeito, a conduta perpetrada pelos Réus demonstra explicitamente o desrespeito e descaso à ordem emanada pelo Estado-Juiz, evidenciando, ainda, a franca disposição de se furtarem à aplicação da lei penal.



    Não fosse o suficiente, a Acusada Andréia utilizou o julgamento do HC, marcado para a presente data, como justificativa para ter se ausentado da Comarca, o que foi categoricamente desmentido, em contato com o Tribunal de Justiça, desvelando ainda mais sua ousadia.



    Desta forma, em vista do descumprimento dos Acusados e total indiferença às medidas cautelares impostas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e de forma a evitar condutas semelhantes, a decretação da prisão preventiva dos Denunciados é a medida adequada.



    Cumpre ressaltar que os requisitos presentes no art. 312 do CPP continuam presentes no caso em tela, em especial a aplicação da lei penal processual e a garantia da ordem pública, devido a gravidade concreta dos supostos delitos, e a já referida desobediência dos Acusados às medidas cautelares anteriormente impostas pelo TJES.



    Ante o exposto, tendo em vista o descumprimento de medida cautelar alternativa à prisão, o que, nos termos dos artigos 312, parágrafo, 282, § 4º, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Andreia Roberta dos Santos e Leandro Sebastião Ristich, já qualificados nos autos.



    Expeça-se Mandado de Prisão, fazendo constar a data de prescrição para os crimes em tela, qual seja, 18/03/2039, que poderá ser alterada em virtude das causas suspensivas e interruptivas” 
(e-doc. 6).



    6.  Contra a decretação da prisão cautelar dos pacientes, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0020395-82.2021.8.08.0000, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, denegado, em 17.11.2021, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA lugar incerto e não sabido ARTIGO 318 DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. A defesa argumenta que o constrangimento ilegal está materializado na ausência de contemporaneidade. Alega também o excesso de prazo na marcha processual. A apontada autoridade coatora ressaltou a legalidade do ato dito coator informa